Tribunal: TJMT
Processo: 1018526-18.2025.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018526-18.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Isenção, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VANESSA SCHMITH - CPF: 046.071.081-89 (APELADO), PEDRO SPONTAM NETO - CPF: 057.825.351-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. VEÍCULO DESTINADO A PESSOA COM TEA. EXIGÊNCIA DE LAUDO MÉDICO VINCULADO AO SUS. FORMALISMO EXCESSIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária com Apelação Cível em relação à sentença que concedeu a segurança
para reconhecer o direito à isenção do pagamento do IPVA.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se a representante legal da criança com deficiência possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança visando à isenção de IPVA; e (
ii
) analisar se é válida a exigência de laudo médico emitido exclusivamente por profissional do SUS como condição para o reconhecimento da isenção.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Lei Estadual nº 7.301/2000, é legítima a atuação do representante legal da pessoa com deficiência no pedido de isenção do IPVA, inclusive quando a propriedade do veículo estiver em nome do responsável.

4. A exigência de laudo médico emitido exclusivamente por profissional vinculado ao SUS, constante de portaria administrativa, extrapola o poder regulamentar e não encontra respaldo na legislação estadual, afrontando o princípio da legalidade.

5. Os documentos apresentados, inclusive a Carteira de Identificação do Autista e laudo médico particular detalhado, são suficientes para demonstrar o direito à isenção, sendo inadmissível a negativa baseada apenas na origem do laudo.

6. O indeferimento administrativo com base em exigência não prevista em lei revela conduta desproporcional, violando os princípios da razoabilidade, da eficiência administrativa, razão pela qual a negativa do benefício configura ilegalidade passível de controle judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “
1. A genitora da pessoa com deficiência possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança visando à isenção do IPVA, na condição de representante legal. 2. A exigência de laudo médico emitido exclusivamente por profissional do SUS, prevista apenas em norma infralegal, é ilegal quando a legislação estadual não estabelece essa restrição, sendo suficiente a comprovação inequívoca da deficiência por meio de documentação médica idônea
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXIX; Lei Estadual nº 7.301/2000, art. 7º, III e § 4º; Portaria SEFAZ nº 125/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AC RN 1018175-45.2025.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.8.2025; TJ/MT, AC RN 1023956-19.2023.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.6.2024; STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Vanessa Schmith
em face de ato do
Secretaria Adjunta da Receita Pública – Setor de Coordenadoria
, concedeu a segurança para reconhecer o direito à isenção do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Aduz, preliminarmente, a ilegitimidade ativa
ad causam
, uma vez que o direito material à isenção tributária é titularizado pela criança
portadora de deficiência
, de modo que a demanda deveria ter sido ajuizada em seu nome, devidamente representada por sua genitora, e não por esta em nome próprio.

Assevera que a decisão administrativa que indeferiu o pedido de isenção fundamentou-se na ausência de apresentação de laudo médico emitido por profissional vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS), conforme exigência prevista na Portaria nº 125, de 29 de junho de 2020, da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), não havendo, nos autos, comprovação de que a instituição responsável pela emissão do laudo estivesse vinculada à rede pública de saúde.

Afirma que a exigência de laudo emitido por profissional vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS) encontra respaldo na regulamentação vigente, especialmente na Portaria mencionada, e que a ausência desse documento caracteriza o descumprimento dos requisitos administrativos necessários à concessão do benefício.

Argumenta que a interpretação das normas de isenção tributária deve ser estritamente literal, conforme dispõe o artigo 111, II, do Código Tributário Nacional, não sendo admissível o reconhecimento da isenção com fundamento em documentos diversos daqueles expressamente previstos na respectiva norma regulamentar.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a segurança seja denegada.

Não há contrarrazões de
Vanessa Schmith
(Id. 312003376).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 320397865), manifestou pelo não provimento do recurso, uma vez que a Impetrante, ora Apelada, na condição de representante legal da criança, possui legitimidade ativa para pleitear a isenção, e que a exigência do laudo emitido exclusivamente por profissional vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS), prevista apenas em norma infralegal, não encontra respaldo na legislação estadual que rege a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

•
Da submissão à Remessa Necessária

Inicialmente, registro que
a sentença proferida nos autos concedeu a segurança, razão pela qual se impõe a sua submissão à Remessa Necessária
, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

•
Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa
ad causam

Quanto à
preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
, cumpre destacar que, nos termos do artigo 7º, III, da Lei Estadual nº 7.301, de 17 de julho de 2000, é isenta do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) a propriedade de veículo destinado ao uso de pessoa com deficiência mental severa ou profunda, ou autista, quando conduzido por seu representante legal.

Além disso, o § 5º do mesmo artigo esclarece que o veículo pode ser adquirido pelo representante legal da pessoa com deficiência, o que reforça a legitimidade processual daquele que, na condição de genitor, atua como representante legal de menor absolutamente incapaz.

Nesse contexto, a Impetrante, ora Apelada, na qualidade de mãe e representante legal de sua filha, detém legitimidade para pleitear, em nome próprio, a isenção do tributo incidente sobre veículo destinado exclusivamente ao transporte da pessoa com deficiência.

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR
, em consequência, passo ao exame do mérito.

• Mérito

Vanessa Schmith
impetrou
mandado de segurança
contra ato da
Secretaria Adjunta da Receita Pública – Setor de Coordenadoria
, que indeferiu seu pedido de isenção do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), formulado em razão de sua filha, à época com nove anos de idade, ser pessoa com deficiência, diagnosticada com
Transtorno do Espectro Autista (TEA)
.

O ponto controvertido consiste em verificar se a exigência de que o laudo médico, para fins de reconhecimento da isenção do IPVA, seja obrigatoriamente emitido por profissional integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), é compatível com os princípios constitucionais da legalidade e da razoabilidade.

A Lei Estadual nº 7.301, de 17 de julho de 2000, que instituiu o IPVA, ao disciplinar as hipóteses de isenção para veículos utilizados por pessoa com deficiência física, visual, auditiva, mental severa ou profunda, ou autista, assim consignou:

Art. 7º É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos:

I - máquina e trator agrícola e de terraplanagem;

II - veículo aéreo de exclusivo uso agrícola;

III - veículo fabricado para o uso de pessoa com deficiência física condutora ou conduzida; para o uso de pessoa com deficiência visual ou auditiva;
para o uso de pessoa com deficiência mental severa ou profunda, ou autista, conduzido por seu representante legal (curador)
; limitada a isenção a 01 (um) veículo por proprietário; [...].

No § 4º, III, do mesmo artigo, a norma complementa:

Art. 7º. [...].

§ 4º Considera-se beneficiário do inciso III do Art.7º:

[...]

III –
pessoa portadora de deficiência mental severa ou profunda ou
autista
, aquela cuja condição seja atestada conforme os critérios e requisitos definidos na Portaria Interministerial SEDH/MS nº 02, de 21 de novembro de 2003, ou em outra que venha a substituí-la
; [...].

Portanto, a condição de
autista
, desde que atestada conforme os critérios legais, autoriza a fruição do benefício de isenção, sendo desnecessário que o veículo esteja em nome da própria pessoa com deficiência, bastando que esteja destinado ao seu uso e adquirido por seu representante legal.

Entretanto, a Portaria nº 125, de 29 de junho de 2020, da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), que regulamenta a concessão da isenção, exige a apresentação de laudo médico emitido por profissional integrante do SUS:

Art. 6° O reconhecimento de isenção fica condicionado à apresentação, juntamente com o pedido, conforme o caso, dos seguintes documentos:

[...]

II –
veículo pertencente a pessoa portadora de deficiência, quando a condução for efetuada por terceiro condutor
:

a)
laudo de perícia médica expedido por profissional que integra o Sistema Único de Saúde – SUS
, comprovando a deficiência, bem como que a espécie apresentada não permite que o interessado conduza o veículo, ainda que adaptado;

b) relação dos condutores autorizados para a condução do veículo, até o máximo de 3 (três), conforme modelo disponibilizado no Sistema
e-process
, com a anexação de cópia das respectivas CNH;

[...]

§ 2º
Nos casos de deficiência visual, mental, severa ou profunda ou
autista
, o laudo de perícia médica, expedido por profissional que integra o Sistema Único de Saúde – SUS, que atesta a condição de pessoa com a respectiva deficiência, poderá ser substituído por cópia do Laudo de Avaliação apresentado à Receita Federal do Brasil para concessão da isenção do IPI, nos termos do inciso IV do artigo 1° da Lei Federal n° 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, e da Instrução Normativa RFB n° 988, de 22 de dezembro de 2009
. [...].

Tal exigência extrapola os limites do poder regulamentar, criando restrição não prevista na legislação, em afronta ao princípio da legalidade.

Consta dos autos que a Impetrante, ora Apelada, apresentou a
Carteirinha de Identificação do Autista
, emitida pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (SETASC) (Id. 312002890), bem como
Laudo Médico
elaborado por neurologista pediátrica, contendo detalhado diagnóstico de
Transtorno do Espectro Autista (TEA)
e
Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH)
, acompanhado da Classificação Internacional de Doenças (CID) e histórico clínico da criança (Id. 312002891).

Tais documentos atendem integralmente à finalidade da norma, demonstrando, de forma inequívoca, a condição de deficiência da beneficiária e sua necessidade de transporte assistido por terceiro.

O indeferimento administrativo, fundado exclusivamente na origem do laudo médico, por não ter sido emitido por profissional vinculado ao SUS, e não em seu conteúdo, revela formalismo excessivo, desproporcional e dissociado da realidade do acesso à rede pública de saúde. Essa conduta não encontra respaldo legal ou constitucional e viola os princípios da razoabilidade, da eficiência administrativa e da dignidade da pessoa humana.

Ademais, este Tribunal, em situações semelhantes, já firmou entendimento de que a exigência de laudo emitido exclusivamente por profissional do SUS não pode constituir obstáculo absoluto ao reconhecimento do direito à isenção do IPVA:

[...] 5. No mérito,
a exigência administrativa de que o laudo médico que comprove a deficiência seja emitido exclusivamente por profissional vinculado ao SUS não está prevista na Lei Estadual n. 7.301/2000, configurando inovação indevida por norma infralegal, em afronta ao princípio da legalidade
.

6. O laudo apresentado foi emitido por médica especialista regularmente inscrita no CRM, e a condição do menor, inclusive, já havia sido reconhecida pela própria Administração Pública ao expedir a Carteira de Identificação do Autista (CIA), conferindo ainda mais robustez à comprovação do direito à isenção. [...]. (TJ/MT, AC RN 1018175-45.2025.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.8.2025). [grito nosso]

[...] 3. Nos termos da Lei Estadual n. 7.301/2000, artigo 7º, inciso III, é assegurada a isenção do IPVA para veículos de propriedade de pessoas com deficiência, incluindo deficiência mental severa ou profunda e autismo, desde que apresentados os documentos exigidos.

4.
A deficiência comprovada, com apresentação de laudo e a expedição pelo Estado de Mato Grosso da Carteira de Identificação do Autista – CIA, nos termos da Lei de nº 10.997, de 13 de novembro de 2019, constitui prova suficiente para comprovação do Transtorno do Espectro Autista (CID-10 F84), não sendo necessária a apresentação de laudo expedido por profissional vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS)
. [...]. (TJ/MT, AC RN 1023956-19.2023.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.6.2024). [grifo nosso]

De resultado,
é direito líquido e certo da Impetrante, ora Apelada, obter o reconhecimento da isenção do pagamento do IPVA relativo ao veículo utilizado no transporte de sua filha, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
, independentemente da exigência de laudo médico emitido por profissional integrante do SUS, porquanto a negativa administrativa fundada em critério meramente regulamentar, não previsto na Lei Estadual nº 7.301, de 17 de julho de 2000 e já suprido por documentação válida e oficial, configura manifesta ilegalidade, passível de controle jurisdicional.

Ademais, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Dessa forma,
presente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo, a manutenção da concessão da segurança é medida que se impõe
.

Em conclusão, a sentença está longe de ensejar modificação, visto que os seus fundamentos mantiveram-se sólidos.

Ante o exposto:

i
) com fundamento no artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009,
SUBMETO A SENTENÇA À REMESSA NECESSÁRIA
;

ii
)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso; e,

iii
) em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025